Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000674-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CENTRO DE EVENTOS FESTEJANDO LTDA
AGRAVADO: MARIA SCHMIDT
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Centro de Eventos Festejando Ltda-EPP, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência postulada na Ação de Revisão de Contrato de Aluguel movida em desfavor de Maria Schimidt.
Em síntese, informa que as partes têm entre si firmado contrato de aluguel do imóvel denominado Chácara 05, Lote 43-A, Setor 13, com área de 20.000m2, objeto da matrícula 3538, do RGI de Lucas do Rio Verde, onde foi instalada a casa de eventos FESTEJANDO.
Diz que o contrato de locação foi firmado pelo prazo de 03 (três) anos, com início em 07.06.2019 e término em 07.06.2022 (cláusula terceira). Pela locação do imóvel comercial, foi acertado que seria pago o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) pelo período de 06 (seis) meses, e R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) a partir do sétimo mês, até o fim do contrato.
Sustenta que com o início da Pandemia declarada em 11-03-2020, reconhecido pelo Governo Federal por meio do Decreto Legislativo n. 6 de 2020, e finalmente pela proibição da realização de eventos estabelecida pelo Decreto Municipal n. 4670 de 18 de março de 2020, o cumprimento do contrato se tornou insustentável, razão pela qual os pagamentos deixaram de ser efetuados a partir de fevereiro/2020.
Aduz que diante disso, propôs a presente ação com o objetivo de reduzir o aluguel mensal para R$1.500,00, bem como fosse autorizado o depósito de tal valor referente aos locatícios em atraso, por força da pandemia decorrente do COVID 19, o que restou indeferido na decisão agravada.
Reclama que a decisão recorrida não enfrentou o ponto principal sustentado, que é a existência de decreto que proibiu e ou limitou a atividade desempenhada pela Agravante, o que, por si só, já seria suficiente para legitimar a atuação do Poder Judiciário.
Sustenta que ficou proibida de realizar eventos em seu espaço por aproximadamente seis meses e mesmo depois da liberação parcial, também não teve seu espaço locado, porque no âmbito municipal, a proibição se iniciou em março de 2020 e perdurou até agosto de 2020 e a partir daí houve a liberação parcial.
Defende que é o caso de aplicação da teoria da imprevisão, porque se trata de evento inesperado que influenciou diretamente na relação contratual e ocasionou seu desequilíbrio.
Ressalta que embora esteja autorizada a realização de eventos, é impossível prever os efeitos concretos da pandemia e até quando a restrição à circulação de pessoas irá permanecer, se haverá ou não novas restrições, tanto que o Governo Municipal editou novo Decreto n. 5258 em janeiro de 2021, para limitar o uso dos espaços em casas de eventos em 70% do total de lugares disponíveis, o que – por si só – limita a atuação da Agravante.
Destaca que que o valor investido no imóvel comercial, com ar condicionado, brinquedos e equipamentos ultrapassa o valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), razão pela qual a revisão do contrato de aluguel se mostra a medida adequada a ser aplicada no caso em apreço.
Defende a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, a fim de que seja deferida a tutela fixação provisória de aluguel mensal no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com o deferimento do depósito judicial do valor incontroverso referente aos meses em atraso, porque sua inadimplência poderá acarretar o rompimento da relação jurídica, prejudicando a própria locadora, ora Agravada.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de liminar a fim de que seja autorizada a realizar depósito de aluguel mensal no valor de R$1.500,00, além do depósito do valor incontroverso, referente aos meses em atraso.
Da análise da situação concreta, observa-se que no momento atual a crise econômica causada pela Covid-19 tem levado empresas a buscar na Justiça a suspensão ou diminuição dos valores de aluguéis, como é o caso em questão.
Trata-se de uma situação delicada, decorrente das dificuldades das empresas em cumprirem suas obrigações, que, em grande parte, se deve às medidas adotadas para conter o avanço do novo coronavírus - entre elas, o fechamento de comércios e serviços não essenciais por decretos de governadores e prefeitos. É inegável o impacto da epidemia nas receitas de empresas, empresários e de empregados.
O cenário demanda cautela por parte do julgador, de modo que, não obstante nosso ordenamento jurídico adote o princípio da força obrigatória dos contratos, necessário que sejam observadas as regras de ordem pública, boa-fé e sua função social, princípios que limitam a autonomia privada e possibilitam a intervenção judicial.
No caso em específico, embora o Prefeito Municipal tenha assinado Decretos que autorizam a realização de eventos particulares, ora com limitação de 80 pessoas no ambiente, noutra, desde que respeitados os protocolos de saúde, foi autorizado o limite de 50% da capacidade máxima do local, é realmente temerário prever, nestas circunstâncias se as atividades da recorrente serão retomadas, justamente em razão da alternância fática sobre o alastramento do Covid 19 que impacta todas relações comerciais.
Com base neste cenário, mostra-se razoável deferir o pedido de tutela antecipada para autorizar a recorrente a realizar depósito de aluguel mensal no valor de R$1.500,00, além do depósito do valor incontroverso, referente aos meses em atraso, até porque, como consta, desde fevereiro de 2020, está inadimplente, enquanto o depósito de valores, ainda que em quantia inferior à contratada, poderá servir para amortizar o débito mantido com a agravada.
Posto isso, de modo a flexibilizar os efeitos negativos decorrentes da pandemia do COVID 19, defere-se a antecipação de tutela a fim de autorizar a recorrente a realizar depósito de aluguel mensal no valor de R$1.500,00, além do depósito do valor incontroverso, referente aos meses em atraso, até que a questão seja enfrentada pelo mérito junto ao Colegiado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator